Tribunal: CARF
Processo: 10850.723097/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723097/2018-11
ACÓRDÃO
2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIAO CABALLERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ÁREA DE PASTAGEM E ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas em questão foram reconhecidas nos autos na exata medida da
documentação trazida pelo contribuinte, tendo sido utilizado para tanto o
mesmo documento que possibilitou a alteração da área total do imóvel a
partir da alegação de erro de fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
2
RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação,
valho-me do relatório da DRJ:
“Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 6833/00046/2018, de fls. 03/07, lavrada
em 13/12/2018, referente ao exercício de 2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 132.072,64, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Primavera” (NIRF 0.309.684-8), com área
declarada de 613,3 ha, localizado no município de Paulo de Faria-SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 6833/00006/2018, de fls. 15/16, para
apresentar, além das informações cadastrais, o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de:
 Lavoura - Aptidão Boa R$ 12.602,40
 Lavoura - Aptidão Regular R$ 12.602,40
 Lavoura - Aptidão Restrita R$ 12.602,40
 Pastagem Plantada R$ 12.602,40
 Silvicultura Ou Pastagem Natur R$ 12.602,40
 Preservação Da Fauna Ou Flora R$ 12.602,40
Em resposta, o contribuinte apresentou o documento de fls. 43, requerendo a
prorrogação de prazo por mais 20 dias, para apresentar os documentos, o que foi concedido por
meio do Termo de Concessão de Prorrogação de Prazo, de fls. 44.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
3
Em 08/08/2018 e 14/11/2018, foram lavrados, respectivamente, os Termos de
Constatação e Intimação Fiscal no 6833/00004/2018 e 6833/00052/2018, de fls. 36/39 e 129/133,
para dar conhecimento ao contribuinte das informações da DITR que seriam alteradas.
Foram encaminhados os documentos de fls. 45/128 e fls. 137/150.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2014, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação
permanente (12,1 ha) e com benfeitorias (9,6 ha); entretanto, glosou parcialmente as áreas de
produtos vegetais e de pastagens, reduzindo-as, respectivamente, de 538,3 ha para 400,1 ha, e de
53,3 ha para 48,4 ha, além de entender que houve subavaliação do VTN declarado de R$
2.924.776,10 (R$ 4.768,92/ha), alterando para R$ 7.729.051,92 (R$ 12.602,40/ha), de acordo com
o valor/ha, por aptidão agrícola (de lavoura – aptidões boa, regular e restrita, de pastagem
plantada, silvicultura ou pastagem natural e de preservação da fauna ou flora), indicado no
SIPT/RFB (fls. 377), conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de Paulo de Faria,
para os imóveis rurais ali situados, com consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de
cálculo, de 0,15% para 0,85%, isto devido à redução do grau de utilização de 100,0% para 75,9%,
disto resultando o imposto suplementar de R$ 60.095,85, no exercício de 2014, conforme
demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/05 e fls. 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 18/12/2018 (fls. 03), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 172), apresentou, em 17/01/2019 (fls. 151), a impugnação de fls. 152/170,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade na apresentação da impugnação;
- entende que a Notificação é nula, porque não teve acesso ao inteiro teor dos
autos do processo, pois, segundo lhe foi informado pelo Posto de Fiscalização do Município de
Paulo de Faria-SP, os documentos relativos à Notificação somente seriam organizados e
devidamente autuados após a apresentação da presente impugnação, inclusive, corrobora essa
informação o fato de que a autuação é do tipo “papel”, ainda não incluído no sistema “e-
processo”;
- explica que a nulidade requerida se dá pelo inequívoco prejuízo ao seu direito de
defesa, por ausência de acesso aos documentos que fazem parte do processo;
- faz citação de julgados do CARF para referendar seus argumentos, além de um
breve relato da ação fiscal, ressaltando que o grau de utilização do solo é diverso daquele
considerado pela fiscalização, que não corresponde à realidade;
- informa que documentos apresentados na fase de fiscalização foram
desconsiderados na lavratura da Notificação, além disso, existiu vício de motivação no lançamento
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
4
fiscal, pois não houve a devida descrição das supostas infrações cometidas, notadamente pela
ausência de qualquer justificativa quanto aos motivos que levaram à desconsideração dos valores
declarados e comprovados durante a fiscalização, quanto às áreas de produtos vegetais e de
pastagens, bem como em razão da ausência de comprovação dos valores extraídos do SIPT;
- entende que, caso fossem solicitados mais esclarecimentos, certamente eventuais
dúvidas seriam prontamente explicadas;
- aduz que, pelos princípios da eficiência, da moralidade e da impessoalidade, a
administração pública não pode tolerar a existência de autos de infração lavrados constituídos em
descompasso com a legislação em vigor;
- acrescenta que um auto de infração constituído em razão da não observância dos
documentos apresentados em sede de fiscalização tende a ser prontamente anulado;
- ressalta que os atos administrativos devem sempre conter a devida motivação e
fundamentação, para que o direito de defesa não seja lesado, e não sejam afrontados os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o,
incisos LIV e LV da Constituição da República;
- entende que não houve fundamentação na descrição das infrações apuradas,
cerceando seu direito de defesa;
- quanto às áreas de produtos vegetais, consta apenas a informação de que não
teria comprovado essas áreas, no entanto, apresentou contratos de parceria agrícola, contrato de
aluguel das áreas de pastagens, notas fiscais de saída de gado, demonstrativos de movimentação
de gado e notas fiscais de vacinação;
- ressente-se do fato de que não teria sido apresentado o critério adotado para
utilização do SIPT, o que também configura evidente prejuízo ao direito de defesa;
- argumenta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) possui entendimento
no sentido de que o arbitramento do ITR deve levar em consideração a aptidão rural do imóvel
fiscalizado, entretanto, da forma como a autuação foi lavrada, ele não tem condições de verificar
se tal requisito foi cumprido, o que, também, evidencia cerceamento de defesa;
- destaca que os valores declarados por ele em DIAT não refletem as reais
dimensões das áreas da Fazenda Primavera, pois, à época de sua transmissão, baseava-se
exclusivamente nas informações registradas nas matrículas do imóvel, que estavam
desatualizadas, especificamente quanto à real dimensão das áreas do imóvel rural e a forma do
respectivo aproveitamento;
- informa que, conforme Croqui de Localização, em anexo, assinado por Engenheiro
Agrônomo, a área total do imóvel é de 610,69 ha, tendo sido o aproveitamento dessa área
realizado da seguinte forma, para 2014:
 Preservação permanente 146,82 ha
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
5
 Produção vegetal 400,1 ha
 Pastagens 48,4 ha
 Benfeitorias 6,23 ha
- explica que, à época, não dispunha das reais dimensões de seu imóvel, por isso na
DITR/2014 as informações não exprimiam as reais dimensões das áreas que compunham o imóvel;
- ressalta que o Croqui de localização, acompanhado do respectivo mapa, memorial
descritivo com as coordenadas geodésicas, documentos devidamente assinados pelos engenheiros
e com as anotações de responsabilidade técnica (ART), revela que as dimensões e destinações das
áreas da Fazenda Primavera;
- destaca que, após o exercício de 2014, a área destinada às pastagens passou a ser
ocupada com produção de cana-de-açúcar, razão pela qual o Croqui de Localização indica uma
área de 475,64 ha, em vez de 400,1 ha, e que após o término do contrato de locação das áreas de
pastagens, os 48,4 ha passaram a integrar a área destinada à produção vegetal;
- discorre sobre o valor das áreas de produtos vegetais e de pastagens;
- destaca que o valor da terra nua tributável, mesmo em se considerando os valores
indicados no SIPT, deve decorrer das informações apresentadas no Croqui de Localização, em
anexo, pois tais dados representam as reais dimensões do imóvel;
- por fim, requer:
i. Cancelamento integral do crédito tributário, em razão das nulidades
demonstradas, como impossibilidade de acesso aos autos do processo administrativo e a
desconsideração de documentos apresentados na fiscalização, além de vício de fundamentação na
descrição das supostas infrações;
ii. Cancelamento integral do crédito tributário em virtude das razões de mérito, em
especial porque restou demonstrado, conforme laudos técnicos assinados pelos Engenheiros, com
as respectivas ART, que uma vez sendo consideradas as reais dimensões da Fazenda Primavera, o
grau de utilização do imóvel é superior a 95%, o que desautoriza a aplicação da alíquota de 0,85%,
para fins de cálculo de ITR;
iii. O valor da terra nua tributável adotado pela fiscalização desconsidera as reais
dimensões da Fazenda Primavera;
iv. Caso assim não se entenda, que o julgamento seja convertido em diligência, para
que nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, sejam devidamente analisados os
documentos comprobatórios trazidos aos autos para identificação das reais dimensões das áreas
que compõem a da Fazenda Primavera;
v. Produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de
documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a verdade material do fatos;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
6
- informa que em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto no
70.235/1972, não está questionando judicialmente a matéria discutida nos presentes autos.
Em 07/05/2020 (fls. 342), o contribuinte volta a se manifestar, por meio do
documento de fls. 344/346, onde reitera os argumentos apresentados na impugnação de fls.
152/170, em especial, quanto à dimensão das áreas de produtos vegetais e de pastagens,
respectivamente, de 400,1 ha e de 48,4 ha, além da redução da área total de 613,3 ha para 610,8
ha, registrada nas novas matrículas do imóvel, de no 15.481, 15.482, 15.483, 15.484, 15.485 e
15.486. Por oportuno, acrescenta que, conforme se infere das plantas das áreas descritas nas
matrículas atualizadas, anexadas aos autos, verifica-se que a Fazenda Primavera tem 26,60 ha de
APP e 120,63 ha de vegetação nativa e reserva legal, que sendo consideradas elevarão o grau de
utilização, em 2014, para 96,75%, com consequente redução da alíquota de cálculo para 0,15%.
Decisão da DRJ de fls. 378/398 mantem parcialmente o lançamento em acórdão
que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em conformidade com as
normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer irregularidade que macule o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a
legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de erro de fato, para
alterar a área total originariamente declarada, de modo a adequar a exigência à realidade do imóvel.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do respectivo
ADA. DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte
apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que as áreas estejam registradas no órgão ambiental
competente por meio da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto as áreas já
averbadas na matrícula do imóvel, antes da data do fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de documentação
hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
7
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 408/416 insurge-se apenas quanto as áreas de produtos
vegetais e de pastagem sob a alegação de que a matéria foi sim impugnada, ao contrário da
conclusão da decisão combatida, e requer a análise de toda a documentação apresentada além do
croqui.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Os únicos pontos em discussão dizem respeito às áreas de produtos vegetais e de
pastagem.
A decisão da DRJ concluiu o seguinte:
“Da Glosa Parcial das Áreas de Produtos Vegetais e de Pastagens- Matérias não Impugnadas
Com relação à glosa parcial das áreas de produtos vegetais e de pastagens, reduzindo-as,
respectivamente, de 538,3 ha para 400,1 ha, e de 53,3 ha para 48,4 ha, nenhum questionamento em
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
8
contrário foi suscitado pelo interessado, que, inclusive, informou, às fls. 164 e fls. 166, assim como
em suas impugnações de fls. 152/170 e fls. 344/349, que essas são as reais áreas de produtos
vegetais e de pastagens existentes no imóvel, conforme Croqui de Localização juntado aos autos do
presente processo.
Dessa forma, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnadas as referidas matérias, devendo ser mantidos, quanto às mesmas, os dados apurados e
utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.”
Já o recurso voluntário alega que diversos contratos, notas fiscais e informações
foram desconsiderados pela decisão da DRJ e salienta que o croqui de fls 186 seria uma prova
corroborativa da área total. É ver trecho do recurso voluntário nesse sentido:
“3.2. Do croqui de fls. 186: prova corroborativa da área total Conforme registrado na r. decisão
recorrida, o contribuinte apresentou à fls. 186 um croqui de localização em que há descrição das
áreas da Fazenda Primavera. Em tal documento, constam as seguintes descrições: (i) 146,82 ha são
destinados à Área de Preservação Permanente; (ii) 400,1 ha destinados à Área de Produção Vegetal;
(iii) 48,4 ha destinados à Área de Pastagens; (iv) 6,23 ha destinados à Área Ocupada com
Benfeitorias.
Com efeito, a DRJ01 fundou-se exclusivamente em tal documento para concluir que não houve
impugnação da glosa das áreas de produção vegetal e pastagens. Em primeiro lugar, o contribuinte
destaca que o referido documento foi produzido em dezembro de 2018, para fins de retificação
cartorial, e portanto não pode ser utilizado como única prova das áreas de produção vegetal e de
pastagens, pois, conforme já destacado acima, o contribuinte apresentou outras provas - inclusive
mais pertinentes - que demonstram a efetiva área utilizada durante o exercício de 2014.
Em segundo lugar, o croqui de fls. 186 foi apresentado como prova corroborativa das áreas de
preservação ambiental e reserva legal, visto que o contribuinte não realizou o respectivo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA. No entanto, verifica-se que a DRJ01
oportunisticamente selecionou tão somente esse documento comprobatório para extrair todas as
suas conclusões e não apresentou qualquer análise acerca de todos os outros contratos, notas
fiscais, extratos de vacinação.”
Ocorre que, as alegações do contribuinte não merecem prosperar.
Isso porque, os documentos que alega não terem sido analisados foram apreciados
desde a fase de fiscalização, ocorre que todo o conjunto probatório deve ser considerado e não
apenas os documentos que o contribuinte entende que seriam oportunos. Em outras palavras,
não pode o contribuinte apresentar provas com conteúdos distintos e pretender que somente
aquelas que entende serem as mais benéficas sejam selecionadas para comprovar os pontos que
entende ser devidos.
Conforme constou na decisão da DRJ o croqui mencionado foi juntado aos autos
pelo contribuinte e essa prova foi utilizada para se requerer, inclusive, a alteração da metragem do
imóvel, o que foi deferido pela DRJ. Nele constou expressamente as áreas que o sujeito passivo
entendia ser aquelas devidas a título de área de vegetação e de pastagem. E foi nesse sentido que
a DRJ salientou que a glosa de tais pontos não teria sido impugnada, pois os pontos trazidos pelo
contribuinte foram aceitos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.962 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723097/2018-11
9
Ante o exposto, mantenho a decisão da DRJ por seus próprios fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 429
DF CARF MF
Original